Tribunal: STF
Processo: ADI 5503
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (ANSEMP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar n. 375, de 27 de novembro de 2008, por meio da qual alterado o art. 1º da de n. 334, de 18 de julho de 2006, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, e versa sobre reserva de cargos em comissão do quadro auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça. E



    O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte (SINDSEMP-RN), mediante a petição/STF n. 60.852/2022, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Destaca a relevância da matéria enfatizando o impacto direto que o decidido na causa terá na classe representada. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Quanto ao mérito, articula a procedência do pedido. 



    É o relatório.



    2. O SINDSEMP-RN preenche a os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência do Supremo – a relevância da matéria, representatividade dos postulantes e a afinidade temática com o objeto da ação.



    O postulante comprovou sua estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento da questão no desempenho institucional de suas atividades próprias.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades. 



    3. Admito, com base no art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente